Tribunal: TJPA
Processo: 0856880-55.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856880-55.2018.8.14.0301

APELANTE: DANIELE DOS SANTOS VIEGAS

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADE ESCOLAR - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da cobrança de mensalidade escolares é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, do código civil, por se tratar de dívida líquida e certa. Aferida a inadimplência quanto ao pagamento das mensalidades, deve a parte arcar com o pagamento dos valores vencidos. (precedentes).

Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, recurso que se
nega provimento
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856880-55.2018.8.14.0301

APELANTE: DANIELE DOS SANTOS VIEGAS

APELADA: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA (
FAMAZ
– Faculdade Metropolitana da Amazônia)

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 5244915), interposto por DANIELE DOS SANTOS VIEGAS, em face da r. Sentença (Id. Num. 5244908), prolatada pelo MM. Juízo de Direito 14ª Vara Cível da Comarca de Belém-Pa, Processo nº 0856880-55.2018.814.0301 –
Ação de Cobrança
de Mensalidade Escolar, manejada contra si, pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA (
FAMAZ
– Faculdade Metropolitana da Amazônia), que julgou procedente o pedido constante da inicial, com resolução de mérito, com apoio no artigo 487, I do CPC/15 e 389 do Código Civil.

Os fatos:

Alegou em síntese o Instituto de Educação/autor, que a Ré contratou serviços educacionais, porém não realizou o pagamento das mensalidades, totalizando o valor de R$ 8.456,34, mesmo tendo sido notificada para adimplir a obrigação, motivando a propositura da presente demanda.

Após regular tramitação do feito,
sobreveio a r. sentença
(Id. Num. 5244908), que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, com apoio no artigo 487, I do CPC e 389 do Código Civil, para condenar a ré ora apelante ao pagamento de R$ 8.456,34 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), sobre os quais deverão incidir correção de acordo com o INPC e juros com taxa de 1% a.m. não cumulativos, devido desde o ajuizamento da ação.

A requerida foi também condenada nas custas e honorários, estes em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem corrigidos pelo INPC (art. 85, § 2º, do NCPC). Contudo, em razão da concessão da justiça gratuita, ficou suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do NCPC).

Inconformada a Ré DANIELE DOS SANTOS VIEGAS, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. Num. 5244915) fazendo 2 (dois) questionamentos:

A prescrição dos débitos contratuais face a data do despacho de citação judicial;

que se trata de contrato particular de adesão e possui relatividade da
pacta sunt servanda,
que assegura interpretação mais favorável ao consumidor.

A apelante teceu considerações a respeito das suas assertivas, citando legislação e jurisprudência sobre a matéria que defende, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, julgando assim procedentes os pedidos constantes da inicial.

Nas
contrarrazões ao recurso
(Id. Num. 5182175), o Instituto de Educação, autor/apelado, rechaçou os argumentos declinados pela parte ré/apelante, alegando que não há que se falar em prescrição, ou mesmo em outro qualquer argumento desprovido de passividade, haja vista que não assiste razão à Apelante quando alega que deixou de cursar, em outubro de 2013, Engenharia, e diante da sua desistência, acredita não haver mais necessidade de pagar o débito com o instituto apelado.

Aduziu que o Instituto de Ensino, ora Apelado, comprova o aproveitamento da aluna através do Boletim anexado com a peça inicial (Id. Num. 5244891), onde é possível constatar a sua aprovação em disciplina cursada e concluída.

Finalizou requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

A questão colocada é singela, não merecendo maiores debates e aprofundamentos.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida não nega a inadimplência, e que restou incontroversa a prestação do serviço pela Instituição/Autora, ora Apelada, no período e valor descrito na inicial, devendo a Ré ora Apelante cumprir com a obrigação assumida de pagar as mensalidades devidas ao Instituto Educacional no valor integral.

Dito isto, destaco que inicialmente a apelante alegou a prescrição dos débitos contratuais face a data do despacho de citação judicial.

Antecipo que razão não lhe assiste.

Na origem, a questão foi apreciada de forma clara, tendo o magistrado
a quo
explicitado com muita objetividade, que não procede a alegação. Vejamos:

“
Em análise à preliminar suscitada, compreendo que não merece guarida. A demandada aduziu que houve incidência da prescrição, considerando o prazo estabelecido no art. 206 do CC, o qual estabelece o lapso de 5 anos para efetuar a cobrança. Contudo, em que pese o grande lapso temporal, percebe-se que o valor cobrado se refere aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013 e a ação foi proposta em setembro de 2018, antes do término do prazo estabelecido no art. 206, §, 5º, do CPC. Portanto, não há que se falar em prescrição, posto que a demanda fora ajuizada anteriormente ao término do prazo. Dessa forma, rejeito a preliminar levantada
.”

Ressalta-se que em razão de o atual Código Civil não mais fazer alusão específica quanto ao prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares, aplicável ao caso o disposto no art. 206, § 5º, inc. I, que estabelece ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas constantes de instrumento público ou particular.

O Art. 206 do Código Civil. Prescreve:

“(...)§ 5º Em cinco anos - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Não é diverso o direcionamento da jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios. Confira-se:

EMENTA: “APELAÇÃO - COBRANÇA - MENSALIDADE ESCOLAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA REFORMADA.
O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do CC/02.
” (TJ-MG - AC: 10024133419283001 Belo Horizonte, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017). (negrito nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A cobrança de valores relativos a mensalidades escolares submete-se ao prazo de prescrição de 05 anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
A citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da demanda.
APELO DESPROVIDO.
” (TJ-RS - AC: 70063768774 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 16/09/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2015). (destacamos).

“APELAÇÃO CIVEL. ENSINO PARTICULAR. PRELIMINARES DE CARENCIA DE AÇÃO E
PRESCRIÇÃO REJEITADAS. Inaplicável, a regra prevista no art. 178, § 6º, VII, do Código Civil de 1916, uma vez que o vencimento da obrigação e o ajuizamento da ação ocorreram quando já em vigor o atual Código Civil. Em razão de o atual Código Civil não mais fazer alusão específica quanto ao prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares, aplicar-se-á o disposto no seu art. 206, § 5º, I, que estabelece ser de cinco anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inequívoca a prestação de serviços, portanto os valores são devidos.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70028306611, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 22/04/2009).

“
ENSINO PARTICULAR. MENSALIDADES IMPAGAS. PRESCRIÇÃO. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Não configuração de prescrição ânua. Incidência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, in. I, do Código Civil de 2002.
Cobrança de mensalidades. Procedência dos embargos monitórios. Ocorrência de fato impeditivo da obrigação. Apelo provido. Voto vencido.” (Apelação Cível Nº 70015515968, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 27/09/2006).

Superada esta questão, passo ao exame do argumento de que a contenda deriva de contrato particular de adesão, cuja interpretação deve ser mais favorável ao consumidor, e o argumento de relatividade do
pacta sunt servanda
.

O contrato de prestação de serviços educacionais consiste numa avença cujo objeto é o processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de contrato bilateral, oneroso, comutativo e de longa duração,
cabendo ao aluno pagar os valores contratados e à prestadora do serviço
, por meio de seus professores, ministrar conhecimentos, informações ou esclarecimentos indispensáveis à formação do discente ou a um fim determinado.

Naturalmente,
não se pode visualizar o educador como fornecedor e o aluno como seu consumidor
. O relacionamento entre ambos exibe uma complexidade inerente, que simplesmente
não pode ser reduzida ao esquema formal das relações de consumo
.

Contudo, não se pode negar, que os eventos que ocorrem em sala de aula podem repercutir, mesmo que indiretamente, na relação de consumo,
que vincula o aluno ou o seu responsável à instituição de ensino com direitos e obrigações reciprocas
.

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, os contratos de prestação de serviço, é um contrato de execução continuada, como na hipótese em exame. Também é fato, que admite a resilição unilateral se vige por prazo indeterminado. Salienta-se: assim deve ser, porque ninguém deve mesmo ficar eterna e compulsoriamente vinculado a outro contratante.

In casu,
se a aluna requerida/apelante estivesse realmente desistindo do curso de ensino superior, deveria ter procurado o Instituto de Educação autor/apelante, e
rescindido o contrato
. Não o fez, e continuou frequentando as aulas.

Tanto é assim que a instituição autora/apelante, colacionou aos autos documento (Id. Num. 5244891) Boletim anexado com a peça inicial o qual comprova o seu aproveitamento em disciplina com aprovação.

A resilição opera-se por simples manifestação de vontade de uma das partes, que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual. É justamente por esse motivo, que os contratos trazem cláusula de arrependimento, possibilitando o distrato.

A meu sentir, a decisão recorrida guarda total acerto, haja vista que apreciou o feito de forma afeiçoada ao entendimento da Legislação pertinente à matéria, o que demonstra ser o inconformismo vertido pela recorrente mero exercício de retórica.

Forte em tais argumentos, os quais tenho como suficientes,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a integralidade os termos da r. sentença combatida.

Assim voto.

Belém (PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021